Tribunal: CARF
Processo: 18108.002263/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002263/2007-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.896 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SP

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO
A admissibilidade do Recurso Especial interposto está condicionada ao
cumprimento dos requisitos previsto no Regimento Interno do CARF. A
ausência de observância de qualquer deles representa óbice ao seu seguimento.
Ao tratar de matéria estranha aos autos, o Recurso Especial da Fazenda
Nacional deixou de observar o requisito que trata da necessidade de demonstrar
analiticamente a divergência alegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002263/2007-03
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002263/2007-03

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias devidas e não
recolhidas à Seguridade Social, correspondentes às contribuições, da empresa e aquelas
destinadas ao custeio dos pagamentos decorrentes do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, bem como as
correspondentes a Terceiros ( Salário-Educação e INCRA).
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 50/53), os fatos geradores das contribuições
apuradas correspondem ao pagamento do salário utilidade na forma de Premio de Seguro de
Vida em Grupo para os segurados empregados, sem a devida previsão em acordo ou convenção
coletiva de trabalho.
Em sessão plenária de 29/11/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-02.304 (fls. 1/7), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO NÃO
PREVISTO EM ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos pelo contribuinte a título de seguro de vida em grupo não
devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias pelo simples fato de
não estarem previstos em acordo ou convenção coletiva.
O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
03/01/2012 (fl. 417) e, em 06/01/2012 (fl. 426), foi apresentado Recurso Especial (fls. 418/425),
visando rediscutir a seguinte matéria: Não incidência de contribuição previdenciária sobre
valor pago a título de seguro de vida em grupo
Nos termos do despacho 2400-675/2013, datado de 15/07/2013 (fls. 428/430), foi
dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da
matéria apresentada, cuja ementa do julgado paradigma, reproduz-se abaixo, na parte que
interessa ao exame da matéria objeto de litígio:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/08/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO UTILIDADE. SEGURO DE
VIDA
EM
GRUPO
DECENAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
DECLARAÇÃO. VEDAÇÃO.
(...)
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002263/2007-03

2- Somente não será devida a contribuição sobre a parcela paga pessoa jurídica relativa
a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, nos
termos do art. 214, inciso XXV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3048/99.
Razões Recursais da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional aduz, em síntese, o seguinte:
 Trata-se de auto de infração lavrado em 03/12/2008, com ciência postal em
11/12/2008, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF referente
aos anos-calendário 2004, 2005 e 2006.
 Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada
classificação indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis referentes às
diferenças percebidas quando da conversão da URV, em 1994, pagas em
36 parcelas mensais a partir de janeiro de 2004, para as quais a Lei
Estadual da Bahia no 8.730/2003 havia asseverado que se tratava de verbas
de natureza indenizatória.
 Observa-se a nítida divergência pelo cotejo das ementas. Enquanto a
decisão recorrida entendeu que sobre a diferença de remuneração
diferenças de URV paga não incide o Imposto de Renda Pessoa Física em
razão de uma interpretação extensiva de decisão do Supremo Tribunal
Federal, que considerou isenta tais verbas pagas aos membros da
magistratura federal, o acórdão paradigma proferido pela 2a Turma da 2a
Câmara da 2a Seção do CARF, em sentido diametralmente oposto,
considerou que sobre o abono variável – também diferença de
remuneração pago incide Imposto de Renda Pessoa Física, haja vista a
vedação à extensão com base em analogia em sede de incidência tributária.
 Nota-se, assim, clara divergência jurisprudencial na interpretação da lei
tributária entre as Câmaras, na medida em que situações iguais deram
ensejo a decisões completamente díspares, o que satisfaz os requisitos
exigidos pelo art. 64, do Regimento Interno e demonstra, portanto, o
cabimento do presente recurso.
 Verifica-se a Segunda Turma da Primeira Câmara da Segunda Seção do
CARF incorreu em grave equívoco ao atender o pleito da contribuinte,
pois tal medida implica evidente ofensa ao artigo 111, incisos I, II e III, do
CTN, bem como ao art. 150, § 6o da Constituição Federal.
 Os rendimentos objeto do presente lançamento fiscal foram recebidos em
decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de 08 de
2003, que em seu art. 2o dispõe sobre “diferenças de remuneração quando
da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV”. A
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002263/2007-03

referida conversão era realizada mês a mês no período de abril de 1994 a
31 de agosto de 2001, e visava a manutenção do valor real do salário.
 As diferenças reconhecidas através da citada lei tinham, em sua origem,
natureza eminentemente salarial, por se incorporarem à remuneração, uma
vez que o abono pecuniário, substitutivo do reajuste salarial, revela nítido
aumento patrimonial, exsurgindo o fato gerador do imposto de renda e
formando o montante atualizado da base de cálculo do Imposto de Renda.
 Não pode prosperar o entendimento de que haveria isenção com base na
Resolução do STF no 245, de 2002 (que reconheceu a isenção do abono
vinculado a diferenças de URV conferido aos magistrados federais). Tal
resolução não pode ser estendida às verbas pagas aos membros da
Magistratura Estadual, pois isto resultaria na concessão de isenção sem lei
específica. Cumpre informar que, para a Magistratura Federal, há lei
federal específica prevendo o abono e que, por entendimento já
manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, tal abono tem natureza
indenizatória e assim detém o benefício da isenção.
O Contribuinte foi intimado das decisões proferidas e do Recurso Especial da
Fazenda Nacional em 08/10/2013 (fl. 435) e, em 22/10/2013, apresentou Contrarrazões (fls.
436/442).
Contrarrazões do Contribuinte
 Muito embora haja equívoco do Recorrente ao referir-se à situação
estranha e não discutida nos autos, entendeu o julgador a quo que o
paradigma trazido trata de situação análoga ao presente caso, dando
seguimento ao Recurso Especial de Divergência, por meio do Despacho no
2400-675/2013 – 4a Câmara;
 O paradigma indicado é uma decisão já superada pela atual jurisprudência,
inclusive pelo STJ, que já traz entendimento pacificado de que é
irrelevante a previsão ou não em acordo ou convecção coletiva de
trabalho, desde que o seguro seja concedido em grupo e não
individualmente;
 O determinado no art. 214, § 9o, XXV, do Decreto 3.048/99 não tem
aplicabilidade ante o disposto no art. 458, § 2o, V, da CLT;
 Cita que a própria Procuradoria Federal pelas determinações que efetuou
no Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011;
 A decisão recorrida se deu por unanimidade de votos e quando o CARF
decide por unanimidade de votos contra a Fazenda Nacional, esta não pode
recorrer à Câmara Superior de Recursos Fiscais, sendo a autuação extinta;
 Pede e espera que seja negado provimento ao Recurso Especial de
Divergência interposto, não havendo que se reformar a decisão recorrida.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002263/2007-03

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Observa-se que o Recurso Especial da Fazenda Nacional versa sobre matéria
estranha aos autos
Em que pese a decisão recorrida tratar de contribuições previdenciárias, as
argumentações apresentadas no apelo recursal referem-se a lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física incidente sobre diferenças percebidas por magistrados do Estado da Bahia,
relativas à conversão da URV, em 1994, pagas em 36 parcelas mensais a partir de janeiro de
2004, para as quais a Lei Estadual da Bahia no 8.730/2003 havia asseverado que se tratava de
verbas de natureza indenizatória.
Somente a ementa do paradigma, transcrita no corpo do Recurso Especial, trata da
matéria relativa ao lançamento em questão e, por conseguinte, do tema analisado na decisão
fustigada.
Com base tão somente na transcrição da ementa do paradigma, o então Presidente
da 4a Câmara da 2a Seção entendeu por dar seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
No entanto, com base nas disposições do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 256 de 2009, os requisitos para admissibilidade do Recurso Especial a serem
cumpridos, cumulativamente, eram os previstos no art. 67 e parágrafos, ora transcritos:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1° Para efeito da aplicação do caput, entende-se como outra câmara ou turma as que
integraram a estrutura dos Conselhos de Contribuintes, bem como as que integrem ou
vierem a integrar a estrutura do CARF.
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação
da decisão de primeira instância.
§ 3° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.896 - CSRF/2a Turma
Processo no 18108.002263/2007-03

§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9° As ementas referidas no § 7° poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade e com identificação da fonte de onde foram
copiadas.
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado. (Grifou-se)
Como se vê, é ônus do recorrente a demonstração da divergência de forma
analítica, o que não se verifica em um Recurso Especial cuja argumentação não guarda qualquer
relação com a decisão que se pretende rediscutir.
Assevere-se que no despacho 2400-675/2013, foi mencionado o fato de o Recurso
Especial tratar de matéria estranha aos autos, no entanto, considerou-se que a transcrição da
ementa do paradigma seria suficiente para dar seguimento ao recurso. Todavia, entendo não ser
possível corroborar tal análise, eis que o RICARF é claro quanto à necessidade de cumprimento
de todos os requisitos para que seja possível dar seguimento ao recurso especial.
Desse modo, ao revés do entendimento exposto no despacho de admissibilidade,
considero que não se deveria ter dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, eis
que, como dito, não restou demonstrada analiticamente a divergência.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital